Tribunal: TJSP
Processo: 3004689-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
ção de novos regimes remuneratórios não implica em óbice ao recebimento de diferenças relativas à conversão da URV – Necessidade de liquidação do julgado – Parcial provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004689-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2021; Data de Registro: 24/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2021

Data de publicação:

24/04/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Servidores estaduais – URV – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por possuir natureza diversa, ou seja, de recomposição salarial – Reestruturação e/ou plano de cargos, carreiras e salários dos servidores – A simples implementação de novos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Servidores estaduais – URV – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por possuir natureza diversa, ou seja, de recomposição salarial – Reestruturação e/ou plano de cargos, carreiras e salários dos servidores – A simples implementação de novos regimes remuneratórios não implica em óbice ao recebimento de diferenças relativas à conversão da URV – Necessidade de liquidação do julgado – Parcial provimento ao recurso.